Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça), à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta é típica e se as provas são suficientes para manter a condenação da ré pelo crime de ameaça.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, sobretudo pela palavra firme da ofendida e das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação à ré.
5. Em que pese a alegação de que as ameaças foram proferidas no calor do momento e desprovidas de dolo, certo é que a avaliação da ameaça deve ser feita sob a perspectiva da vítima, e não do agente que a proferiu.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.